Tribunal: TJSP
Processo: 0003018-05.2016.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Recurso defensivo não provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O crime está caracterizado e pode ser atribuído ao apelante.
3-) As penas foram dosadas com razoabilidade e proporcionalidade. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso

Ementa:
1-) Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Recurso defensivo não provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O crime está caracterizado e pode ser atribuído ao apelante.
3-) As penas foram dosadas com razoabilidade e proporcionalidade. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso legal, ausentes circunstâncias judiciais desforáveis. Na segunda fase, em que pese o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, a sanção não pode ser conduzida aquém do piso (Súmula 231 do STJ). Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final: três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
4-) Penas substituídas, com fixação do regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003018-05.2016.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante JOÃO
PEDRO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346 -Voto no 2599
2
VOTO No 2599
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346
Comarca: 2a Vara Judicial de Martinópolis
Juiz de Direito: doutor Alessandro Correa Leite
Apelante: João Pedro da Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Recurso defensivo não provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. O crime está caracterizado e pode ser atribuído ao
apelante.
3-) As penas foram dosadas com razoabilidade e proporcionalidade. Na
primeira fase, a pena-base foi fixada no piso legal, ausentes circunstâncias judiciais
desforáveis. Na segunda fase, em que pese o reconhecimento das atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade penal, a sanção não pode ser conduzida aquém do piso (Súmula
231 do STJ). Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final:
três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
4-) Penas substituídas, com fixação do regime aberto para o caso de
descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 119/120
Houve interposição de apelo porque JOÃO PEDRO, menor de vinte e um
anos à época dos fatos (fls. 25), foi condenado à pena de três (3) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, em caso de conversão, além do pagamento de dez (10) dias-multa,
no patamar mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária no importe de um salário
mínimo, como incurso no art. 311, "caput", do Código Penal, porque, no período
compreendido entre março de 2016 até 1o de maio de 2016, em local incerto, em
Martinópolis/SP, adulterou sinal identificador da motocicleta I/Honda, cor vermelha,
chassi no 9C2MC27001R005646.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346 -Voto no 2599
3
O apelante adquiriu a motocicleta de pessoa identificada apenas por
"Zoião", por R$ 1.000,00. Após a compra, decidiu "pinar" o chassi do motociclo,
apagando completamente a sequência alfanumérica com a utilização de reagentes
químicos e materiais abrasivos, bem como retirando a placa identificadora. Assim é que,
no dia 1o.5.2016, o apelante conduzia a motocicleta na via pública sem o uso de capacete
quando foi abordado por policiais militares, os quais constataram a adulteração do
chassi, bem como a ausência da placa identificadora.
Nas razões de apelação, oferecidas pela digna Defesa, requereu-se a
absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o "in dubio pro reo" (fls.
138/145).
Contrarrazões a fls. 150/152, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 24.6.2019 (fls.
156).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 162/165).
A prova oral foi colhida e registrada em meio audiovisual (mídia).
II – Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, devendo prevalecer, na íntegra, a r.
Sentença proferida pelo culto e dedicado Magistrado, doutor Alessandro Correa Leite.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
6/7; auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, laudo pericial de fls. 10/15, que atestou a
adulteração, e provas coligidas durante a persecutio criminis, adulterou-se sinal
identificador de veículo automotor.
A autoria também é certa e atribuível àquele que se inconforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346 -Voto no 2599
4
No distrito, o apelante confessou a prática ilícita. Na data dos fatos,
conduzia a motocicleta pela contramão de direção, sem capacete, quando foi abordado
por dois policiais militares, os quais constataram que não era habilitado para conduzir
veículo automotor. A motocicleta estava sem a placa e com chassi "pinado". Adquiriu o
motociclo de pessoa que conhece pela alcunha de "Zoião", por R$ 1.000,00. Referido
indivíduo solicitou que retirasse a placa e "pinasse" o número do chassi, para que não
desse "problema" para ele, já que ele (apelante) não era habilitado. Não possui recibo da
compra tampouco qualquer documento do veículo, não sabendo sequer a sua procedência
(fls. 25/26).
Em juízo, não se interessou em apresentar sua versão. Apesar de intimado
(fls. 104), não compareceu à audiência de instrução, tornando-se revel (fls. 107). Ele
poderia ter comparecido, porém, preferiu a contumácia. Contudo, embora não se possa
interpretar esse comportamento em seu desfavor, isso mostra que teme as consequências
de seu ato, sobretudo quando a prova oral colhida em contraditório não o favorece,
ao contrário, ratifica a confissão que apresentou na fase extrajudicial.
Fabiano, policial militar, confirmou que, no dia dos fatos, o apelante passou
pela guarnição conduzindo uma motocicleta, sendo que ele e o garupa estavam sem
capacetes. Realizou o acompanhamento e, por fim, conseguiu abordá-los. Ele não
possuía a documentação do motociclo, que, aliás, apresentava sinais de adulteração na
numeração do chassi. Além disso, ele não era habilitado para conduzir veículo
automotor. Em razão disso, ambos foram conduzidos ao distrito. Não se recorda se a
motocicleta tinha placa. Questionado, o apelante disse que havia adquirido a motocicleta
em um leilão e admitiu ter realizado a adulteração.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346 -Voto no 2599
5
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles Abreu –
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar
a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da
polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada,
dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer,
criminoso.
Diante desse cenário, não há dúvida quanto à ocorrência do delito descrito
na denúncia. O recorrente confessou, na fase inicial, ter adulterado a numeração do
chassi da motocicleta e, como se viu, a admissão de culpa foi confirmada pelo coeso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346 -Voto no 2599
6
insuspeito depoimento do policial militar que realizou a diligência. Logo, não havia
insuficiência probatória, porém, farta prova de ter o apelante cometido o delito.
""1. O ilícito penal tipificado no artigo 311 do diploma penal material se
caracteriza com a própria adulteração ou remarcação de chassi ou de qualquer sinal
identificador do veículo, componente ou equipamento, sendo estranha ao delito a
finalidade do agente. 2. Em sendo a finalidade precípua da norma a autenticidade dos
sinais identificadores dos veículos automotores, a potencialidade lesiva mostra-se
evidente na coisa mesma, vale dizer, na conduta mesma da troca de placas. 3. Agravo
regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp 884.974/RS – 6a T. - Rel. Min. Hanilton
Carvalhido - P. 4.8.2008), grifei.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas estão motivadas e individualizadas, não comportando
alteração.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal – três (3) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa -, pois não se vislumbra a presença de circunstância
judicial desfavorável.
Na segunda fase, nada obstante a presença das atenuantes da confissão
espontânea, reconhecida pelo douto Magistrado, e da menoridade relativa, “as
atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da
liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima
estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)”
(RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623,
755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão e a menoridade não influem na
pena. Não há outras atenuantes ou agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003018-05.2016.8.26.0346 -Voto no 2599
7
Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento, tendo-se
como pena final, três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Com razoabilidade, o douto Magistrado substituiu a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação
pecuniária no importe de um (1) salário-mínimo, com a imposição do inicial aberto para
a hipótese de descumprimento e conversão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.